Tribunal: CARF
Processo: 10166.725923/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10166.725923/2011-08
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.105 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista que os acórdãos
recorrido e paradigmas tratam de incidências diversas, reguladas por
dispositivos legais diferentes, cada qual com suas nuances e especificidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Mario
Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança de multa isolada por falta de
retenção do IRRF relativo ao pagamento de comissão de corretagem a corretores autônomos que
lhe prestaram serviços no período de 01/2006 a 11/2008.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 20/26.
O lançamento foi impugnado às fls. 53/95
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.725923/2011-08
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.105 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.725923/2011-08

A Delegacia de Julgamento em São Paulo I/SP julgou-a improcedente. (vide fls.
216/241).
De sua vez, a 1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção negou provimento ao recurso
voluntário de fls. 250/299 por meio do acórdão 1301-005.844 (fls. 351/371).
Inconformado, o autuado interpôs Embargos de Declaração às fls. 379/382
suscitando omissão no acórdão de recurso voluntário, mas que foram rejeitados pela presidência
da turma às fls. 416/421.
Ainda irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Especial às fls. 430/453,
pugnando, ao final, fosse conhecido e provido o recurso para reformar a decisão recorrida,
cancelando-se a exigência.
Em 30/9/22 - às fls. 574/591 - foi dado parcial seguimento ao recurso do
contribuinte, para que fosse rediscutida a matéria “imputação de obrigação tributária
acessória à empresa vendedora de imóveis quando o pagamento da comissão aos corretores
autônomos é feito pelos adquirentes das unidades imobiliárias.”. Não foi dado seguimento
quanto à matéria “Acusação de pagamento a beneficiário não identificado”.
Intimada do recurso interposto em 2/2/23 (processo movimentado em 3/1/23 – fls.
597), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas em 10/1/23 (fl. 604), às fls.
598/603, propugnando pela negativa de provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Sujeito Passivo tomou ciência do despacho que rejeitara seus embargos
tempestivos em 31/5/22 (fl. 426) e apresentou seu recurso tempestivamente em 9/6/22, consoante
se denota de fl. 428. Passo, com isso, à analise dos demais pressupostos para o seu
conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “imputação de obrigação tributária acessória à empresa vendedora de
imóveis quando o pagamento da comissão aos corretores autônomos é feito pelos
adquirentes das unidades imobiliárias.”.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que importa ao caso:
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.
CABIMENTO.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo pagamento do
respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos, cabível a aplicação, à
fonte pagadora. da multa pela falta de retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9°.
da Lei it° 10.426, de 2002, mantida pela Lei n° 11.488. de 2007. ainda que os
rendimentos tenham sido submetidos à tributação no ajuste.
É devida a multa isolada quando da falta de retenção ou recolhimento do imposto de
renda por parte da pessoa jurídica que arcou com o ónus do pagamento da comissão aos
corretores imobiliários, ainda que tenha transferido por contrato o efetivo pagamento
aos compradores dos imóveis.
[...]
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.105 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.725923/2011-08

ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÈNCIA.
Tratando-se de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória, mostra-se
correta a sujeição passiva da pessoa jurídica do responsável tributário. que tinha
obrigação de efetuar a retenção e o recolhimento e não o fez.
Sua decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares
suscitadas. No mérito, por maioria de votos, negar provimento ao recurso. Vencido o
conselheiro Marcelo José Luz de Macedo que dava provimento ao recurso.
Do conhecimento.
Nesse ponto, vale destacar que enquanto o presente caso trata de multa isolada por
falta de retenção do IRRF, os paradigmas – acórdãos 2803-003.757 e 2403-002.508 - tratam de
contribuições previdenciárias.
Sobre essa distinção, assim ponderou a presidência da câmara recorrida por
ocasião do seguimento do apelo especial:
[...]
Considerando que o lançamento das contribuições sociais previdenciárias mencionado
naquele processo teve como premissa a realização de pagamento indireto pela empresa
autuada aos corretores autônomos, hipótese afastada naquele julgamento, o acórdão
paradigma concluiu que aquela recorrente não estaria obrigada a informar tais valores
em GFIP.
Em que pese os julgados tratarem de obrigações acessórias relacionadas a diferentes
tributos (imposto de renda no recorrido; contribuições previdenciárias no paradigma),
verifica-se que a Fiscalização entendeu pela obrigatoriedade de sua realização pelas
empresas autuadas, em cada caso, com base na mesma premissa, de que os pagamentos
associados às referidas obrigações seriam imputáveis àquelas empresas, ainda que
formalmente realizados pelos adquirentes dos imóveis.
Como os acórdãos contrapostos têm entendimentos divergentes a respeito da
caracterização do referido pagamento indireto, em contextos semelhantes, conclui-se
que restou devidamente demonstrado o dissídio jurisprudencial arguido pela recorrente
entre os Acórdãos no 1301-005.844 (recorrido) e no 2803-003.757 (primeiro paradigma
arrolado).
[...]
De fato, há pontos de interseção entre os casos que, a priori, poderiam evidenciar
a divergência que interessa ao recorrente ver dirimida a seu favor. Todavia, o artigo 671 do
RICARF, ao dispor sobre o cabimento do apelo especial, vai além de exigir a mera divergência
jurisprudencial em contextos fáticos similares. Exige-se, para tanto, que o dissenso se dê entre
decisões que deram à legislação tributária interpretações divergentes.
Nessa perspectiva, sendo incontestável tratarem – aqui e nos paradigmáticos – de
diferentes normas sob análise e em não se cuidando de normas gerais em matéria tributária,
penso que o reexame do tema por esta instância especial encontra-se inviabilizado, impondo-se,
a meu juízo, o não conhecimento do apelo.
Posto desta forma, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.

1 Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra decisão que der à legislação
tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
CSRF.
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.105 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.725923/2011-08

(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 609
DF CARF MF
Original